Tribunal: TJDFT
Processo: 0720293-95.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, na qual se alegou inscrição indevida do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar:
(i) se a inscrição do nome do consumidor no SCR, sem notificação prévia, configura ato ilícito;
(ii) se há cabimento de indenização por danos morais diante da referida inscrição.
III. Razões de decidir
3. As instituições financeiras estão obrigadas a repassar ao Banco Central informações sobre operações de crédito, independentemente do adimplemento, conforme Resolução CMN no 5.037/2022.
4. A ausência de notificação prévia não caracteriza falha na prestação do serviço, pois o registro é obrigatório por força normativa.
5. Não comprovada irregularidade na inscrição nem abuso na utilização do sistema, não há falar em dano moral in re ipsa.
6. O SCR, embora não seja cadastro típico de inadimplentes, possui natureza restritiva de crédito, mas sua utilização regular não enseja reparação.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. As instituições financeiras devem informar ao Banco Central as operações de crédito contratadas, independentemente do adimplemento, por força de normativos do BACEN.
2. A ausência de notificação prévia acerca da inclusão de registro verídico no SCR não configura ato ilícito nem gera dano moral.
Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN no 5.037/2022; CDC, art. 43, §§ 1o e 5o; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 21.10.2014; TJDFT, Acórdão 2010866, 0733096-53.2024.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 12.06.2025.